Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-53.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002345-53.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEISIANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 041.768.051-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1002345-53.2018.8.11.0051

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s): GLEISIANE APARECIDA DE SOUZA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA EM SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observando-se que a sentença não intimou a empresa pessoalmente acerca da obrigação de fazer, que, no caso de descumprimento lhe seria imposta uma multa, como de fato o foi, verifica-se o descumprimento da Súmula 410 do STJ, diante da intimação
apenas do advogado, não suprindo tal obrigatoriedade, apesar da rigidez da mesma.

A questão aqui colocada traz a aplicação da Súmula 410 do STJ que assim delineia:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

E, em detida análise dos autos, após a sentença determinando a obrigação de fazer de exclusão da negativação sob pena de multa, simplesmente, a obrigação de fazer restou intimada apenas a pessoa do advogado, em dissonância ao que consta na Súmula 410 acima, bem como, de que, poderia ainda se argumentar que a intimação do advogado é absoluta, porém, não procede tal assertiva, sendo que, a súmula transcrita é clara, mesmo em caso de processos virtuais, como no presente caso.

Existe precedente semelhante, senão vejamos:

Processo:

71004900387 RS

Relator(a):

Gisele Anne Vieira de Azambuja

Julgamento:

29/01/2015

Órgão Julgador:

Terceira Turma Recursal Cível

Publicação:

Diário da Justiça do dia 03/02/2015

Ementa

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA. A INTIMAÇÃO DEVE SER PESSOAL NA FORMA DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(Recurso Cível No 71004900387, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/01/2015).

Inclusive desta própria Turma Recursal temos diversos precedentes semelhantes, senão vejamos:

Recurso Inominado:

0043451-41.2013.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Célio Alves de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2015

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BANCO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDDITO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Recurso Inominado:

001.2010.044.511-1

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

José Vicente Marques Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2014

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO PARA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Recurso Inominado:

0012558-38.2011.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edimilson Almeida Fonseca

Recorrida(s):

SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2015

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SANECAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Consultando os autos, verifico que melhor razão assiste à parte executada, haja vista que, conforme Ordens de Serviço, anexadas aos autos (mov. 10) a Impugnante cumpriu a liminar concedida. A decisão liminar determinou que a Impugnante abastecesse o imóvel da Impugnada, no entanto, não especificou que devesse ser feito via rede. Assim, abastecendo mediante caminhão pipa, atendeu à determinação ‘
sub judice’”.

2. A teor do disposto na Súmula 410, do STJ, a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
.

3.
Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

4.
A sentença que julgou procedente os Embargos a Execução, opostos pela ora Recorrida e determinou que lhe fosse restituído os valores penhorados e vínculados a este feito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50.

E ainda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 410/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Enunciado 410 da Súmula do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 936155 RJ 2007/0178646-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/02/2011,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2011)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022